Tribunal: TJDFT
Processo: 0737956-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737956-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAMILTON ANTONIO RIBEIRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HAMILTON ANTONIO RIBEIRO, em face da decisão proferida nos autos da ação de liquidação individual de sentença coletiva n.o 0740635-41.2022.8.07.0001, que declarou a incompetência do Juízo e declinou da competência em favor de uma das varas cíveis da comarca de Catalão- GO (14860174 – origem). Em suas razões recursais (id 41149957), o autor agravante, em suma, aduz que foi ajuizada Ação Civil Pública em desfavor do Banco do Brasil S.A., União Federal e Banco Central do Brasil, processo 94.008514-1, que foi julgada procedente em primeira instância e confirmada pelo STJ no julgamento do Resp. 1.319.232, no qual foi estabelecida aplicação do percentual de 41,28%, correspondente à variação do BTNF. Narra que o feito ainda não transitou em julgado, tendo em vista que ainda não foram julgados os Embargos de Divergência no REsp 1.319.232/DF, mas destaca que a discussão nos embargos se limita a definir a aplicação de índices de correção e de juros que comporão o valor a ser executado. Alega que o Juízo a quo declarou a incompetência para o processamento do feito, bem como determinou o encaminhamento dos autos eletrônicos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Catalão - GO, fundamentando apenas no fato de tratar-se do domicílio do autor, ignorando completamente que a ação principal correu no Distrito Federal, bem como se trata do domicílio da sede do Agravado. Entende que o beneficiário possui o direito de ajuizar no Distrito Federal ou em seu domicílio o cumprimento individual de sentença coletiva proferida em ação civil coletiva que tramitou no Distrito Federal. Argumenta que o foro do domicílio do autor é uma regra que beneficia o consumidor, dentro da orientação fixada no inc. VII, do art. 6.o, do CDC, de facilitar o acesso aos órgãos judiciários. mas trata-se de opção dada ao consumidor, que dela poderá abrir mão para, em benefício do réu, eleger a regra geral, que é a do domicílio do demandado Colaciona julgados a favor de sua tese. Defende que não há que se falar em incompetência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para processar o presente cumprimento de sentença. Ao final, requer que seja recebido o presente Agravo de Instrumento, nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único, do Art. 995, do CPC, para fins de suspender a decisão que determinou à remessa dos autos à Comarca de Catalão/GO. Preparo regular (ids 41149958 e 41150809). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade apenas do vindicado efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, posto que os autos originários poderão ser enviados para comarca vinculada à Tribunal diverso. Dessa forma, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Desnecessária a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões, uma vez que ainda não foi citada na origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora